Tribunal: STF
Processo: ARE 1134013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.11.2018. ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DE APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 1021,§4º DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não se constata a existência de erro material quanto à ocorrência das circunstâncias necessárias para a aplicação da multa disposta no artigo 1021, § 4º do CPC.



    2. A multa prevista no §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 foi aplicada em função do manifesto óbice ao cabimento do recurso interposto pela parte.



    3. Não estão caracterizadas, pois, omissão, obscuridade, contradição, nem erro material, de modo que os presentes embargos de declaração merecem ser rejeitados.